Tribunal: TJMT
Processo: 1002213-82.2025.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002213-82.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL - CNPJ: 04.040.532/0001-03 (APELANTE), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), DAGILDA CELIA SANTANA - CPF: 169.756.848-39 (APELADO), WESLEI RIBEIRO FAQUINETI - CPF: 034.649.911-99 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO FAQUINETI BARBOZA - CPF: 028.039.471-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE FILIAÇÃO SINDICAL NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, nos autos de ação

declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenizatória por danos morais

ajuizada declarou a inexistência de vínculo jurídico e de débitos decorrentes de suposta filiação sindical, determinou a cessação dos descontos previdenciários, condenou à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 15.000,00, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão:

(i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova oral;

(
ii
) estabelecer se restou comprovada a filiação da autora ao sindicato, legitimando os descontos efetuados;

(
iii
) determinar a validade e o montante da indenização por danos morais arbitrada em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O indeferimento de prova oral não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia se resolve com base em prova documental já constante dos autos, sendo prerrogativa do magistrado avaliar a pertinência da instrução probatória (CPC, art. 370).

4.
Compete ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu, uma vez que a assinatura constante da ficha de filiação diverge da assinatura da autora, afastando a alegação de contratação válida.

5.
A ausência de prova idônea da autorização da filiação sindical legitima o reconhecimento da inexistência de vínculo jurídico e, por consequência, a declaração de inexistência de débitos e a condenação à restituição em dobro dos valores descontados (CPC, art. 429, II).

6.
O desconto indevido em benefício previdenciário tem natureza alimentar e enseja dano moral
in
re

ipsa
, prescindindo de prova do abalo, conforme entendimento consolidado pelo STJ (REsp 1199782/PR, repetitivo).

7.
O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando tanto o enriquecimento sem causa da vítima quanto a ruína do ofensor; no caso, o montante arbitrado deve ser reduzido de R$ 15.000,00 para R$ 10.000,00.

8.
Os juros de mora, por se tratar de responsabilidade extracontratual, incidem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), e a correção monetária aplica-se a partir da sentença (Súmula 362/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento
:

1.
O indeferimento de prova oral não caracteriza cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para o julgamento da lide.

2.
Cabe ao sindicato comprovar a regularidade da filiação quando contestada, sob pena de reconhecimento da inexistência do vínculo jurídico e nulidade dos descontos.

3.
O desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral presumido, dada a natureza alimentar da verba.

4.
O valor da indenização por danos morais deve observar proporcionalidade e razoabilidade, admitindo redução quando arbitrado em excesso.

5.
Em responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, e a correção monetária, a partir da sentença.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, X; CPC,
arts
. 355, I, 370, 373, II, 429, II, 85, § 2º; CC,
arts
. 186, 927, 406.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AREsp
2594851, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 19.06.2024; STJ, REsp 1199782/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011 (repetitivo).

R E L A T Ó R I O

RAC
1002213-82.2025.8.11.0040

SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

X
DAGILDA CELIA SANTANA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Sorriso
/MT, que, nos autos da
Ação Declaratória
de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenizatória por Danos Morais
(Proc. nº 1002213-82.2025.8.11.0040), ajuizada
contra a apelante
por DAGILDA CÉLIA SANTANA, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para

(i) declarar a inexistência de vínculo jurídico entre a autora e o réu
,
bem como a inexistência de débitos decorrentes de suposta filiação sindical
;

(
ii
) determinar a cessação definitiva dos descontos no benefício previdenciário da autora, em favor do réu
,
sob pena de multa diária a ser fixada em caso de descumprimento
;

(
iii
) condenar o réu à restituição em dobro dos valores descontados
indevidamente
,
acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E desde cada desconto e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação
;
(
iv
) condenar o réu ao pagamento
de
indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em favor d
a autora
, acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E a partir desta sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (primeiro desconto indevido – Súmula 54 do STJ)
;

(v) condenar o réu

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (Id.
305898865
), o
sindicato/
apelante
a
lega, inicialmente, preliminar de cerceamento de defesa, sustentando que o juízo de origem indeferiu imotivadamente a produção de prova oral, essencial para comprovar a regularidade da filiação e da contratação digital, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

No mérito,
o
apelante defende a validade da filiação da autora ao sindicato, afirmando que foram apresentados documentos aptos a comprovar o consentimento da associada, como termo de adesão, cópia de documentos pessoais, biometria facial e gravação de voz. Alega que a contratação seguiu os requisitos dos
arts
. 104 e 107 do Código Civil e da Instrução Normativa INSS nº 28/2008, sendo válida a forma eletrônica utilizada.

Sustenta, ainda, que não há relação de consumo no caso concreto, por se tratar de entidade sindical sem fins lucrativos, razão pela qual seria inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, devendo o feito ser analisado à luz do Código Civil. Nesse sentido, apresenta jurisprudência que reconhece a inexistência de relação de consumo entre sindicatos e seus associados.

No tocante à indenização por danos morais, a apelante argumenta que a autora não comprovou qualquer prejuízo à sua esfera íntima e que a simples cobrança indevida, por si só, não gera dano moral. Invoca precedentes do STJ e dos tribunais de segundo grau no sentido de que é necessário demonstração concreta do abalo, o que não teria ocorrido no caso.
Subsidiariamente
, requer, caso mantida a condenação por danos morais, a modificação do termo inicial dos juros moratórios, sustentando que este deve ser fixado na data da sentença e não do evento danoso, por inexistir mora anterior à fixação judicial do valor indenizatório. Ampara-se, para tanto, em jurisprudência do STJ e na Súmula 362 da Corte.

Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões foram apresentadas
(Id. 305898870)
, pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR

Eminentes pares:

Como relatado,
o
sindicato/
apelante
a
lega, inicialmente, preliminar de cerceamento de defesa, sustentando que o juízo de origem indeferiu imotivadamente a produção de prova oral, essencial para comprovar a regularidade da filiação e da contratação digital, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

No entanto, não assiste razão ao apelante.

Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, compete ao magistrado, como destinatário final da prova, avaliar a necessidade e a pertinência da instrução probatória, podendo indeferir aquelas que reputar inúteis ou meramente protelatórias. Trata-se de prerrogativa jurisdicional que visa garantir a celeridade e a economia processual, sem prejuízo do contraditório e da ampla defesa, desde que exercida de forma fundamentada.

No caso dos autos, a controvérsia central diz respeito à existência ou não de relação jurídica que justificasse os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora. A questão foi resolvida com base em prova essencialmente documental

– ficha de filiação, documentos pessoais, extratos de pagamento e comprovantes de desconto – cuja análise permitiu concluir pela divergência entre a assinatura aposta na ficha e aquela constante nos documentos da autora, além da ausência de elementos que demonstrassem autorização expressa para a realização dos descontos.

A
eventual produção de prova oral, como pretendido pelo apelante, não teria o condão de infirmar a conclusão alcançada, pois não se trata de matéria de fato controvertida a exigir esclarecimentos testemunhais sobre eventos presenciados, mas de análise de documentos já juntados e aptos a formar a convicção do julgador. Nesse sentido, o art. 355, inciso I, do CPC, autoriza o julgamento antecipado do mérito quando a questão for exclusivamente de direito ou quando não houver necessidade de produção de outras provas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
também
é firme no sentido de que o julgamento antecipado da lide, quando o conjunto probatório já se mostra suficiente para a solução da controvérsia, não configura cerceamento de defesa:

“
(...) Nos termos do art. 370 do CPC, o magistrado é o destinatário final da prova, cabendo a ele verificar a pertinência da sua realização para o deslinde do feito. No caso, defendeu a parte apelante a necessidade de
realização de pericial, sob pena de cerceamento de defesa. Ocorre que, tratando-se de questão preponderantemente de direito e tendo sido juntada cópia do contrato firmado entre as partes, bem como demais documentos atinentes a negociação firmada entre as partes, no qual pode-se verificar os valores contratados e encargos aplicados, resulta desnecessária a realização de perícia.

No caso, mostra-se suficiente a apresentação do contrato objeto de revisão e demais documentos juntados aos autos. Portanto, é possível o julgador formar sua convicção a partir dos elementos constantes na prova documental já acostada, sendo desnecessária a realização da prova pericial requerida, não havendo o que falar em cerceamento de defesa a violar os princípios da ampla defesa e do contraditório (...).”
(STJ -
AREsp
: 2594851, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 19/06/2024).

Pelo expo
sto
,
REJEITO

a preliminar.

É como voto.

VOTO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a legalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora, sob a justificativa de filiação ao sindicato apelante, e a consequente responsabilização por danos morais e materiais.

Como relatado, trata-se de ação ajuizada por DAGILDA CÉLIA SANTANA, aposentada do INSS, na qual alega que teve descontos indevidos em seu benefício previdenciário, em favor do SINDINAPI, sem jamais ter autorizado qualquer filiação à referida entidade sindical. Sustenta que sequer tinha conhecimento da existência da mencionada associação.

O juízo de origem reconheceu a inexistência de vínculo entre as partes, determinou a cessação dos descontos, condenou o réu à devolução em dobro dos valores pagos e fixou indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00.

Passo à análise.

A despeito dos argumentos lançados na irresignação recursal, o fato é que a entidade sindical não logrou êxito em comprovar a existência de relação jurídica com a autora.

De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, mas não a não existência daqueles que impedem a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso,
desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência
do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I -
recair
sobre direito indisponível da parte;

II -
tornar
excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo
.”

No caso, a autora comprovou os descontos efetuados em seu benefício previdenciário, a título de contribuição sindical, sustentando a inexistência de relação jurídica capaz de embasar a dedução.

Nesse passo, cumpria à parte requerida comprovar a existência de fato extintivo do direito da autora (CPC, art. 373, II), consistente na relação jurídica originadora da suposta filiação, o que
inocorreu
.

Despeito dos argumentos lançados, o fato é que a entidade apelante não logrou êxito em comprovar legitimidade da filiação, uma vez que a assinatura aposta na ficha de filiação
(Id. 305898855)
diverge da constante nos documentos pessoais da autora
(Id. 305898854)
, o que fragiliza a alegação de contratação válida.

Nesse contexto, como ditado pela lei processual civil, uma vez impugnada a autenticidade de assinatura consignada em documento particular, o ônus da prova é atribuído à parte que o produziu, a rigor do art. 429, II do CPC:

“
Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

II -
se
tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento
.”

Nessa linha de inteleção,
considerando que a
autora nega expressamente ter autorizado qualquer desconto, e a presunção de legalidade da filiação foi afastada pela ausência de prova idônea da manifestação de vontade
, é de rigor o reconhecimento da ilegitimidade da filiação e, por conseguinte, dos descontos efetuados.

Nesse contexto, não há como afastar a reponsabilidade civil do apelante pelos danos causados à autora, uma vez que ficou comprovado que o sindicato efetuou, por anos a fio, descontos indevidos na conta da autora que, por sua vez, ficou desprovida de parte de seus proventos de aposentadoria; ou seja, ficou impossibilitada, ao menos em parte, de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos.

Nesse contexto, o dano da autora decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo apelado, tendo em vista que esse tipo de dano é
in
re

ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação.

Esse é o entendimento sedimento pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1199782/PR, submetido ao rito dos repetitivos, vejamos:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de
conta-corrente
ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido
”
. (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011,
DJe
12/09/2011)

Logo, não há como afastar a condenação da entidade ao pagamento da verba indenizatória pleiteada, uma vez que, nem de longe, os transtornos experimentados pela autora podem ser classificados como mero aborrecimento.

Desse modo, restaram devidamente comprovados os requisitos necessários para a configuração da responsabilidade civil do sindicado, uma vez que o nexo causal decorre
logicamente do contexto fático narrado, respondendo, a entidade requerida, pelos danos causados à autora.

Todavia, no que diz respeito ao quantum indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“
Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório
” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, entendo que o valor arbitrado (R$ 15.000,00) se mostra demasiadamente elevado, merecendo ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE E FOLHA DE PAGAMENTO – DUPLICIDADE DA COBRANÇA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO – REDUÇÃO CABÍVEL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a instituição financeira apelante não logra êxito em comprovar a legalidade dos descontos realizados em duplicidade, razão assiste à parte autora quanto à necessidade de restituição dos valores descontados indevidamente. O quantum do dano moral deve possuir caráter reparatório, mas, também, não pode ser extremamente gravoso ao ofensor
”
. (N.U 1028804-59.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR
TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019,
Publicado
no DJE 01/08/2019)

A contrário sensu:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - ESPERA EM FILA DE BANCO - DANO MORAL - VALOR DA REPARAÇÃO ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 85, §11º, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O valor indenizatório não comporta redução quando revelar-se apropriado para as circunstâncias dos autos e em consonância com a jurisprudência, além de atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e ao caráter satisfatório-punitivo da medida. A condenação em litigância de má-fé exige a comprovação de alguma das situações descritas no artigo 80 do CPC. O Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente arbitrada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC)
”
. (N.U 0003791-29.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019,
Publicado
no DJE 10/05/2019)

No que diz respeito aos juros moratórios, sobre os danos morais, no patamar de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC), por versar responsabilidade extracontratual, devem incidir a partir do evento danoso, nos termos do verbete da Súmula nº 54 do STJ, assim considerado a data dos descontos, e a correção monetária, a ser calculada com base no
IPCA-E
, a contar da decisão que fixou a verba, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reduzir para R$ 10.000,00 (dez mil reais) os danos morais arbitrados, mantendo inalterada a sentença nos demais tópicos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025